Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600082-33.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600082-33.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600082-
33.2024.6.16.0051 (DRAP - 0600075-41.2024.6.16.0051), que não tendo sido apresentados
fundamentos convincentes, que justifiquem a alteração da cor outrora declarada, deferiu em parte
o registro da candidatura, a fim de que Luciane Costa Coelho concorra ao cargo de Vereador,
mantendo-se a cor branca, sob nº 20111, com nome de urna "Luciane Marajá". (Deferimento ao
registro de candidatura de Luciane Costa Coelho para concorrer ao cargo de vereador, sob o
número 20111, pelo Podemos, no município de Morretes. No caso em questão, conforme disposto
no § 5º do art. 24 supra citado, consta divergência com declaração nas eleições 2016/2020, ocasião
em que a Requerente se declarou da cor branca. Consta que houve confirmação da declaração
referente à raça, através de advogado. Todavia, entende-se que tal confirmação, desacompanhada
de outros elementos, impede o deferimento do registro nos termos em que fora apresentado, no
que concerne a cor da Requerente.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANE COSTA COELHO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101373
03/10/2024
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.778

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600082-33.2024.6.16.0051 –
Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LUCIANE COSTA COELHO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DIVERGÊNCIA DA COR RACIAL INFORMADA NO REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA E DECLARAÇÃO EM ELEIÇÕES
PASSADAS. AUTODECLARAÇÃO DA COR PARDA. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ. FENÓTIPO COMPATÍVEL COM A AUTODECLARAÇÃO DA
CANDIDATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luciane contra a sentença da
51ª Zona Eleitoral de Morretes, que deferiu parcialmente o registro de sua
candidatura para concorrer ao cargo de Vereadora, mantendo a cor racial
branca, conforme seu cadastro eleitoral, bem como declaração nas eleições
de 2016 e 2020.

1.2 Em suas razões recursais, alegou que a autodeclaração parda reflete seu
processo de autoconscientização e solicitou a reforma da sentença para que
conste no registro sua autodeclaração racial mais recente.

1.3 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, opinou pelo
desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral se
manifestou pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a autodeclaração racial
mais recente da recorrente pode prevalecer sobre as informações de raça
Num. 44101373 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

declaradas em pleitos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Resolução TSE n. 23.609/2019 exige que o candidato informe sua cor
ou raça ao registrar a candidatura, permitindo a alteração dessa informação
em casos de divergência com dados anteriores.

3.2 Como a legislação eleitoral não prevê procedimentos de
heteroidentificação, adotam-se as regras previstas na Lei Federal n.
12.288/2010 - Estatuto da Igualdade Racial, cabendo, portanto a
autodeclaração voluntária de cor ou raça.

3.3 Conforme inciso IV do parágrafo único do art. 1º do Estatuto da Igualdade
Racial, considera-se "população negra o conjunto de pessoas que se
autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que
adotam autodefinição análoga".

3.4 No caso dos autos, não foram identificados indícios de má-fé por parte da
recorrente que justificou a alteração de sua cor racial com base em um
processo de autoconscientização. Demais disso, não há discrepância entre a
autodeclaração da recorrente e seu fenótipo, o que autoriza a aceitação da
autodeclaração racial pela candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: "A autodeclaração racial de candidato prevalece,
salvo prova de má-fé ou fraude, sendo a alteração possível diante de
processo de autoconscientização e ausência de indícios de fraude."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 24,
§§ 5º, 6º; Lei Federal n. 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), art.
1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: Ação de Investigação Judicial Eleitoral
n. 060237946, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, DJE, 02/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44101373 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luciane Costa Coelho, em face da
sentença proferida pelo juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que deferiu em parte o
registro da candidatura ao cargo de vereadora, sob nº 20111, com nome de urna “Luciane
Marajá”, mantendo, entretanto, a cor branca.

Em suas razões recursais (ID 44041063), a recorrente alegou, em breve
síntese, que foi intimada pelo Juízo a quo, para se manifestar em relação à divergência
de raça em comparação às eleições anteriores, oportunidade em que solicitou o
reconhecimento de sua autodeclaração como parda para fins de registro de candidatura,
sob o argumento de que não há previsão da Resolução TSE n. 23.609/2019 no sentido de
que deve prevalecer a cor racial manifestada no último pleito, tampouco exige prova de
cor ou origem racial. Apresentou, então, fotos para demonstrar que não possui traços de
uma pessoa branca de origem europeia, mas sim que possui trejeitos do povo de
Morretes, predominantemente pardo. Por fim, corroborou que apenas nas eleições do ano
de 2024 se sentiu confortável para se declarar como parda e que não se identifica como
branca. Requereu, então, a reforma da sentença para que seja provido o recurso com a
finalidade de manter sua autodeclaração racial mais recente como parda e, se
necessário, a alteração do cadastro eleitoral da recorrente em que consta como de
origem da raça branca para que nele conste como “parda”.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44041069).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso para o fim de manter a autodeclaração racial mais recente no formulário de
requerimento de registro de candidatura (ID 44061274).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O artigo 24 da Resolução TSE n. 23.609/2019 determina que, no ato de
preenchimento do requerimento de registro de candidatura, o candidato deve prestar
diversas informações pessoais, dentre elas, a cor ou raça, etnia indígena ou
pertencimento à comunidade quilombola.

A mencionada legislação também prevê procedimento a ser observado em
Num. 44101373 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

caso de divergência entre as informações constantes no cadastro eleitoral do candidato e
aquelas prestadas por ocasião do registro de candidatura ou anterior ao pedido de
registro de candidatura:

Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes informações:

I - dados pessoais: inscrição eleitoral, nome civil ou, se houver, nome social declarado
no Cadastro Eleitoral, data de nascimento, unidade da Federação e Município de
nascimento, nacionalidade, gênero, identidade de gênero, cor ou raça, etnia
indígena ou pertencimento a comunidade quilombola, se pessoa com
necessidade especial ou deficiência e qual o tipo, estado civil, ocupação, grau de
instrução, indicação de ocupação de cargo em comissão ou função comissionada na
Administração Pública, número da carteira de identidade com o órgão expedidor e a
unidade da Federação, número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
(Redação dada pela Resolução nº 23.729/2024)

[...]

IX - declaração de ciência da candidata ou do candidato de que as informações
prestadas quanto a nome social, identidade de gênero, gênero, cor ou raça, etnia
indígena, pertencimento a comunidade quilombola, deficiência, estado civil, ocupação
e dados para contato serão utilizados para atualização dos seus dados no Cadastro
Eleitoral. (Redação dada pela Resolução nº 23.729/2024).

§ 1º O formulário RRC pode ser subscrito por procuradora ou procurador
constituída(o) por instrumento particular, com poder específico para o ato (Acórdão no
REspe nº 2765- 24.2014.6.26.0000). (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 2º Sempre que forem equivalentes, os campos do formulário RRC refletirão as
opções apresentadas no Cadastro Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 3º A declaração de nome social por candidata ou candidato transgênero no
Cadastro Eleitoral ou no registro de candidatura inibirá a divulgação do nome civil nas
informações do DivulgaCandContas. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 4º Havendo divergência entre os dados do Cadastro Eleitoral e os do registro
de candidatura quanto à identidade de gênero, nome social, raça ou cor, etnia
indígena e pertencimento a comunidade quilombola, será observado o
procedimento previsto nos §§ 5º-A e 5º-B do art. 17 desta Resolução, salvo na
hipótese do parágrafo seguinte. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 5º No caso de ser declarada, no registro de candidatura, cor preta ou parda em
divergência com informação do Cadastro Eleitoral ou com anterior pedido de
registro, a pessoa candidata e o partido, a federação ou a coligação serão
intimados para confirmar a alteração da declaração racial. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)

§ 6º Se a pessoa candidata ou o partido, a federação ou a coligação pela qual
concorre admitir ter havido erro na declaração racial, ou se o prazo transcorrer
sem manifestação, a informação sobre cor ou raça será ajustada para refletir o
dado constante do Cadastro Eleitoral ou de anterior registro de candidatura e
ficará vedado repassar à pessoa candidata recursos públicos reservados a
candidaturas negras. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 7º O órgão do Ministério Público Eleitoral será cientificado das declarações
prestadas nos termos do § 5º deste artigo e do seu processamento, para
Num. 44101373 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

acompanhamento e, se for o caso, adoção de providências relativas à fiscalização de
repasses de recursos públicos reservados para as candidaturas de pessoas negras e
à apuração de eventuais ilícitos. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 8º Associações, coletivos e movimentos da sociedade civil poderão requerer relação
nominal de candidatas e candidatos que tenham apresentado declaração racial nos
termos do § 5º deste artigo, ficando as pessoas e as entidades requerentes obrigadas,
sob as penas da legislação de regência, a assegurar a utilização dos dados para a
finalidade específica de fiscalização dos repasses de recursos públicos a candidaturas
negras. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

§ 9º O partido político, a federação e a coligação poderão, como meio para promover
a fidedignidade das informações sobre as candidaturas de pessoas negras, criar
comissão de heteroidentificação para análise dos elementos fenotípicos de suas
candidatas e de seus candidatos que pretendam declarar, no registro de candidatura,
cor preta ou parda. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)

[...]

Como se vê, é dever do candidato informar sua cor racial por ocasião do
requerimento de registro de candidatura e, se houver divergência desta informação e
aquela contida no cadastro eleitoral ou no anterior pedido de registro, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação serão intimados para confirmar a alteração da
declaração racial.

Na hipótese do reconhecimento de erro pelo candidato ou partido na
informação da origem racial ou decorrido o prazo de intimação sem manifestação, a
informação sobre cor ou raça será ajustada para refletir o dado constante no Cadastro
Eleitoral ou no anterior registro de candidatura.

No caso dos autos, há uma divergência nas autodeclarações de cor racial
feitas pela recorrente em diferentes processos eleitorais.

Nas eleições relativas aos anos de 2016 e 2020, a recorrente teria declarado
sua cor como branca, enquanto na candidatura atual informou ser da cor parda (ID
44040981).

Intimada a esclarecer a divergência na informação de sua cor racial apontada
nas eleições anteriores e aquela do seu requerimento de registro de candidatura para
concorrer às eleições de 2024, a candidata sustentou que deve ser mantida sua
autodeclaração efetuada no atual registro de candidatura em razão de processo de
autoconscientização (ID 44041042).

Constata-se, então, que não se trata de erro na indicação da cor racial, o que
permitiria a alteração desta informação, nos termos do artigo 24, § 6º da Resolução TSE
n. 23.609/2019, mas de processo de autoconscientização, ou seja, por manifestação de
vontade própria.

Como a legislação eleitoral não prevê procedimento de heteroidentificação,
devem ser adotadas as regras previstas na Lei Federal n. 12.288/2010 - Estatuto da
Igualdade Racial.

Num. 44101373 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

A mencionada lei federal prevê em seu artigo 1º, inciso IV, o que considera “
população negra”:

Art.1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos
individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de
intolerância étnica.

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:

[...]

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e
pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;

[...]

Neste sentido, veja-se precedente da Corte Eleitoral Baiana:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA DE "COR OU RAÇA" SEM
INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. PERDA DO OBJETO. FRAUDE EM AUTODECLARAÇÃO DE
COR / RAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. (...)

1. Para a formação de juízo de condenação capaz de afastar a elegibilidade de
determinado cidadão, em razão da prática de abuso de poder, é imprescindível um
conjunto fático–probatório seguro, a demonstrar a efetiva ocorrência dos ilícitos
imputados.

2. Ausente qualquer evidência de fraude ou má–fé, não há como concluir pela
falsidade da autodeclaração de cor ou raça.

3. A legislação eleitoral não prevê procedimento de heteroidentificação, assim
como, não estabelece critérios para definir quais características fenotípicas e
genéticas devem ter os candidatos para que possam autodeclarar–se pretos ou
pardos.

4. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga–se
improcedente. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060237946, Acórdão,
Relator(a) Des. Mario Alberto Simões Hirs, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 275, Data 02/12/2022) (grifo nosso)

A controvérsia dos autos está centrada, portanto, em um debate atual e
sensível relacionado ao uso da autodeclaração racial para fins de registro de candidatura,
especialmente, considerando que a Emenda Constitucional n. 133/2024[1] determinou a
aplicação de 30% de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do
Fundo Partidário pelos partidos políticos em candidaturas de pessoas pretas ou pardas.

Essa análise é importante para garantir que as ações afirmativas continuem
cumprindo seu objetivo de promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados
sem permitir que fraudes comprometam a legitimidade dessas políticas.

Entendo que, em princípio, a autodeclaração racial pelo candidato deve ser
Num. 44101373 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

considerada válida, sujeitando-se a questionamento quando houver discrepância
demasiada entre o fenótipo da pessoa e a autodeclaração, sobretudo, se houver indícios
de má-fé, com o escopo de evitar fraudes no sistema de cotas raciais.

Destaca-se que, para o Censo do IBGE 2022, a cor parda se refere a quem
se declara pardo e possui miscigenação de duas ou mais raças incluindo a cor branca,
preta, parda e indígena[2].

Por outro lado, há pessoas que se identificam como pardas por entenderem
não possuir características típicas de pessoas brancas ou negras.

No caso ora em análise, não vislumbro indícios de má-fé da recorrente ao se
autodeclarar como parda, diante da fácil constatação de seus traços miscigenados, o que
justifica a aceitação de sua autodeclaração como parda, conforme fotos apresentadas aos
autos.

Não se ignora a massiva alteração racial pelos candidatos com o intuito de
obter os benefícios de ações afirmativas, a chamada "afroconveniência", o que enseja a
análise casuística da autodeclaração racial quando houver divergência entre o cadastro
eleitoral do candidato e seu requerimento de registro de candidatura, em observância aos
princípios constitucionais da moralidade administrativa e igualdade.

Como não vislumbro indícios de má-fé da candidata e, ainda, por reconhecer
que a sua autodeclaração como sendo da cor parda é pertinente ao seu fenótipo,
acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de conhecer e dar
provimento ao recurso, reconhecendo-se, portanto, a autodeclaração racial da recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto por Luciane Costa Coelho.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 17. § 9º Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do
fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem,
obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas
circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias."
[2]https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/13ee0337cffc1de37bf0cd
4da3988e1f.pdf
Num. 44101373 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600082-
33.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: LUCIANE COSTA COELHO - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101373 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314271572000000043052690
Número do documento: 24100314271572000000043052690
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:40:12